Tribunal: STF
Processo: RE 1270667
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por MINERAÇÃO CASTELO BRANCO LTDA. contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. ART. 173, I, CTN. DECADÊNCIA PARCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 30, IX, LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. GRUPO ECONÔMICO. FORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SÓCIO-GERENTE. INVIABILIDADE. 
    1. Improcede a alegação de cerceamento de defesa, pelo julgamento antecipado da lide, se a matéria independia de prova testemunhal ou pericial, revelando-se suficiente para o deslinde da controvérsia a farta prova documental carreada aos autos. A produção de provas visa à formação do juízo de convicção do juiz, a quem caberá nos termos do artigo 130 do CPC.
    2. A respeito da configuração do grupo econômico, cabe afirmar, preambularmente, inexistir óbice a que a matéria, embora não recorrida em sede de execução fiscal, seja conhecida em sede de embargos.
    (…)
    6. Os artigos 124, II, do CTN e 30, IX, da Lei n° 8.212/91 admitem a responsabilidade solidária por dívida fiscal entre componentes do mesmo grupo econômico. Como o artigo 146, III, da Constituição Federal não exige lei complementar para dispor sobre novos casos de responsabilidade tributária, não merece acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 30, IX, da Lei nº 8.212/91.
    7. O grupo econômico não se caracteriza tão-só e apenas por empresas coligadas formalmente. Ao revés, quando o intuito é justamente burlar obrigações assumidas, o grupo econômico fica evidenciado na existência de empresas que são sacrificadas para manter-se a higidez financeira de outras: dilapida-se o patrimônio e todos os direitos e haveres da pessoa jurídica em estado terminal, para que outra pessoa jurídica integrante do mesmo grupo não tenha sua credibilidade abalada. Uma e outra, ou outras, estão, não obstante, sob gestão única, se não formalmente, mas pelas evidências que a caracterizam.
    8. A responsabilidade das empresas componentes do grupo econômico não exclui a responsabilidade do sócio-gerente. Entretanto, se o sócio não faz parte da relação processual, não tendo sido incluído no pólo passivo da execução, eventual prejuízo em razão da sua atuação na gestão da empresa, deve ser demandada em ação própria.” 
    Opostos embargos de declaração foram acolhidos em parte para sanar omissão, sem efeitos infringentes.
    A parte recorrente alega ofensa ao art. 146, III, “b”, e aos arts. 5º, XIII, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De acordo com a orientação firmada no RE nº 562.276/PR (Tema 13), de relatoria da Ministra Ellen Gracie, as leis que instituem cláusula de responsabilidade tributária devem observar as normas gerais de direito tributário previstas em lei complementar, em especial as regras matrizes de responsabilidade estabelecidas pelo CTN, como, v.g., a do art. 135, e as diretrizes fixadas em seu art. 128, sob pena de incidirem em inconstitucionalidade formal.
    Na ocasião, o Plenário da Corte decidiu que o responsável tributário só pode ser chamado a responder por tributo na hipótese de descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos na regra matriz de responsabilidade tributária, além disso esse agente deve ter contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
     Na espécie, o acórdão recorrido não destoa desta orientação, conforme trecho do que segue:
    “A sentença hostilizada pelas embargantes e submetida a reexame necessário foi proferida nos seguintes termos:
    (...)
    4. Formação de grupo econômico
    A respeito da configuração do grupo econômico, cabe afirmar preambularmente inexistir óbice a que a matéria, embora não recorrida em sede de execução fiscal, seja conhecida nestes embargos. 
    Mineradora Castelo Branco Ltda. e Carbonífera catarinense Ltda. foram incluídas no pólo passivo da execução fiscal por força das decisões de fls. 378 e verso e 379, assim fundamentadas:
    (...)
    A Constituição Federal não condiciona a responsabilidade tributária à veiculação de lei complementar. O regramento da Lei Maior apenas disciplina que tal veículo normativo é indispensável ao estabelecimento de normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente, dentre outros tantos aspectos, sobre obrigação, aí incluído o trato jurídico na definição do sujeito passivo e da responsabilidade tributária. Nesse sentido, ao conduzir o julgamento da AC nº. 2003.70.01.001616-0/PR (TRF4, 2ª Turma, DJU de 18/01/2006), invocando os mesmos fundamentos o Juiz Federal Leandro Paulsen ponderou:
    (...)
    A implementação de novas hipóteses de responsabilidade tributária, portanto, não ficou adstrita à reserva da Lei Complementar. Desde que não colida com os princípios extraídos do Código Tributário Nacional e também da Constituição Federal, o legislador ordinário está autorizado a disciplinar e inovar a matéria, amparado, notadamente, pelo franqueado no disposto no art. 128 do CTN, segundo o qual 'sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação'.
    A implementação de novas hipóteses de responsabilidade tributária, portanto, não ficou adstrita à reserva da Lei Complementar. Desde que não colida com os princípios extraídos do Código Tributário Nacional e também da Constituição Federal, o legislador ordinário está autorizado a disciplinar e inovar a matéria, amparado, notadamente, pelo franqueado no disposto no art. 128 do CTN, segundo o qual 'sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação'
    No mesmo sentido, vale lembrar a disposição contida no art. 124, II, do CTN, onde se confere ao legislador ordinário a possibilidade de imputar responsabilidade solidária a determinadas pessoas e na qual se amolda a solidariedade das empresas que integram o mesmo grupo econômico, ex vi do art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91. Relevo, por imperativo, que tal possibilidade em nada se assemelha ao recente julgamento da 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp. 717717/SP (DJU 08.05.2006), cujo substrato direcionava-se à investigação da validade do art. 13 da Lei nº. 8.620/93 (responsabilidade solidária dos sócios de empresas por cotas de responsabilidade limitada e o titular de firma individual pelos débitos havidos pela pessoa jurídica junto à Seguridade Social). 
    Assim, pois, reputo haver substrato jurídico para atribuir às empresas ora embargantes o ônus de suportarem os débitos contraídos pela devedora Companhia Carbonífera catarinense.
    A sentença merece ser integralmente mantida.
    (...)”
    Como se vê, o Tribunal Regional entendeu que a hipótese de responsabilidade solidária das empresas que integram o mesmo grupo econômico contida no art. 30, IX, da Lei nº 8.212/91, está conforme as normas gerais de direito tributário que tratam da sujeição passiva tributária, as quais estão contidas nos arts. 128 e 135 do Código Tributário Nacional. Decidiu, assim, a partir da análise das normas infraconstitucionais de regência e dos fatos e provas dos autos que haveria substrato jurídico para atribuir às empresas ora recorrente o “ônus de suportarem os débitos contraídos pela devedora Companhia Carbonífera catarinense”. 
    Dessa forma, a partir das balizas delineadas no acórdão recorrido, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame à luz do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Responsabilidade solidária. Execução fiscal. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Incidência da Súmula nº 279/STF. 1. O requisito do prequestionamento não foi suprido em relação à alegada violação dos incisos LIV e LV do art. 5º da Constituição Federal. A agravante não desafiou o Tribunal a quo a tratar das matérias em momento oportuno, a saber, no bojo dos embargos declaratórios opostos. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Para dissentir do acórdão recorrido acerca da responsabilidade solidária da agravante em relação ao débito fiscal, seria necessário reanalisar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional (especialmente dos arts. 124 e 133 do Código Tributário Nacional), bem como revolver os fatos e as provas constantes dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 892.851/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 21/10/15).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA OU REFLEXA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE CARÁTER INFRINGENTE. 1. Não há obscuridade, contradição ou omissão a sanar no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade. 2. O acórdão embargado analisou todos os argumentos apresentados pela parte e constatou que dissentir das conclusões do Tribunal de origem acerca do redirecionamento da execução demandaria o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. É dizer, a ofensa constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a controvérsia sobre redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio é de índole infraconstitucional. Precedentes. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 4. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de trânsito em julgado e de baixa imediata dos autos.” (ARE nº 794.796/SC-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 7/10/16).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Responsabilidade tributária solidária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 7. Afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 729.145/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/6/17).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Redirecionamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.237.383/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Presidente, DJe de 27/4/20). 
    Ademais, o pleito autoral concerne a exigibilidade “de valores referentes à contribuição social do Salário Educação, objeto de execução fiscal proposta originariamente em face de Companhia Carbonífera Catarinense”, cuja execução fiscal foi redirecionada à parte recorrente em função de responsabilidade solidária de “empresas que participam de mesmo grupo econômico”.
    A celeuma em tela, desse modo, não se confunde com a travada no RE nº 562.276/PR, no bojo do qual se avalia: 
    “a constitucionalidade, ou não, do art. 13 da Lei nº 8.620/93, que estabeleceu a responsabilidade solidária dos sócios das empresas por quotas de responsabilidade limitada pelas dívidas junto à Seguridade Social. ” (Tema 13). 
    Versando-se de questões distintas, não há que se falar em aplicação da sistemática de repercussão geral ao caso dos autos, por aplicação do RE nº 562.276/PR como paradigma. 
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente